Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-71.2016.8.11.0051
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003410-71.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Wallisson Pereira de Brito (VÍTIMA), Valdiney Pereira da Silva (VÍTIMA), Eliane Rosario de Souza (VÍTIMA), Pedro Pereira de Souza (VÍTIMA), Marcos Irmao da Ofendida (VÍTIMA), MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR - CPF: 040.025.281-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALLISSON PEREIRA DE BRITO (VÍTIMA), VALDINEY PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ELIANE ROSARIO DE SOUZA (VÍTIMA), PEDRO PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180,
CAPUT
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO - IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE – VALIDADE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIABILIZADA –REAVALIAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DECOTE DA DOSIMETRIA - MANUTENÇÃO

DO VETORIAL NEGATIVO ANTECEDENTES – ENTENDIMENTO DE CORTE SUPERIOR DE QUE PROCESSOS RELACIONADOS A FATOS ANTERIORES AO CRIME , QUE TRANSITOU EM JULGADO APÓS, PODE SER USADO PARA CARACTERIZAR ANTECEDENTES CRIMINAIS - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de receptação, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em desclassificação para a figura tipificada no artigo 180, § 3º do Código Penal. Isto porque, no crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

Para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria cumpre ao magistrado o exame criterioso das circunstâncias judiciais, individualizando de maneira justa e fundamentada a quantidade das penas, conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Carecendo de fundamentação as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal, deve a pena-base ser redimensionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 0003410-71.2016.811.0051 (Código 112066), originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, na qual
Marcos Alexandre Geraldo Alencar
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multas, (Id. 65219466/67).

Em suas razões, o apelante busca sua absolvição, ou a aplicação do parágrafo 3º do art. 180, do CP, sob argumento de que inexistem nos autos prova de que tenha agido com dolo direto.

Subsidiariamente requer a readequação da pena base, com afastamento das circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes, consequências do crime, ou que seja decotada da reprimenda de piso o período de 02 meses e 20 (vinte) dias em relação a cada vetorial negativa afastada.

Ao final, prequestiona o art. 93, IX, da CF, bem Como art. 5°, XLVI, LVI, LVII, CF, bem Como dos arts. 59, 61, 68 e 180 do Código Penal.

(Id. 65219481).

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e manutenção da sentença proferida, (Id. 65219000).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza corbelino manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme ementa que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDUZEM A UM JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DO FATO CRIMINOSO – CONFISSÃO DO RÉU ALIADO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA ATESTAR QUE O ACUSADO ADQUIRIU BEM SABENDO QUE ERA PRODUTO DE CRIME. 2) PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE FORMA INDEVIDA – BIS IN IDEM – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO. ”

(sic-
Id. 73634988
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 0003410-71.2016.811.0051 (Código 112066), originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, na qual
Marcos Alexandre Geraldo Alencar
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multas,

O apelante busca a absolvição, sob argumento de que não há prova da existência de dolo na aquisição dos bens adquiridos.

Oportuno, transcrevo parte da denúncia feita pelo Ministério Público:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 27/11/15, por volta de 08h40min, na Rua Paralela, nas proximidades da “Assemcave”, Bairro Bordas do Lago, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, e na residência do genitor do ofendido, de nome Francisco Geido Gomes de Brito, e do ofendido Wilson (cujo endereço não consta nos autos, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, coisas alheias moveis, consistentes em R$ 280,00 em moeda corrente, descritos no termo de declarações de fls. 06/08, de propriedade dos ofendidos Wallison Pereira de Brito e Wilson.

Segundo restou apurado, o denunciado e terceiros indivíduos não identificados acertaram de praticarem um assalto, e na data do fato estavam a procura de possíveis vítimas, ocasião em que o denunciado portava uma arma de fogo.

Ocorre que, na referida data, o ofendido Wallison não foi trabalhar, pois precisava levar a motocicleta dele em uma oficina para ser consertada, de modo que, no período matutino, passou na casa de seu genitor e depois levou sua moto em uma oficina situada nas proximidades.

Na sequência, por volta O8h40min, o ofendido Wallison estava retornando a residência do genitor dele, caminhando pela Rua Paralela, nas proximidades da "Assemcave”, Bairro Bordas do Lago, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde o denunciado o abordou, ocasião em que estava empunhando uma arma de fogo, e anunciou o assalto, colocando a arma na altura da cintura do ofendido Wallison, dizendo a ele o seguinte: “vamo andando, que é um assalto, fica quieto e não reage”.

Ato continuo, o denunciado subtraiu para si, o valor de R$ 80,00, em moeda corrente, e a chave da motocicleta de propriedade do ofendido Wallison, e em seguida, o conduziu até a residência do genitor dele, onde arrombou uma porta e obteve acesso ao interior da casa, após o que, ordenou que o ofendido Wallison ficasse atrás da porta de um dos quartos, e ameaçou mata-lo caso fizesse alguma coisa, tendo inclusive lhe desferido um tapa no rosto.

Apurou-se, ainda, que o denunciado também subtraiu para si, a quantia de R$ 200,00, em moeda corrente, de propriedade do ofendido Wilson, que residia na mesma residência do genitor do ofendido Wallison, valor este que estava dentro do quarto de Wilson. Por fim, apurou-se que, após alguns instantes, uma terceira pessoa chegou na citada residência e chamou pelo ofendido Wallison, oportunidade em que o denunciado deixou o local, adentrou em um veículo que estava dando apoio a ele, e evadiu-se.

Diante disso, o ofendido dirigiu-se a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, ocasião em que reconheceu o denunciado como sendo o autor do delito praticado contra ele e o ofendido Wilson.

(RECEPTAÇÃO) —

Consta dos autos, outrossim, que em data, horário e local n50 apurados, entre os dias 27/11/15 e 28/11/15, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bicicleta, marca Mormaii, modelo Fullsion, 18M 26, cor preto fosco, n° B770307, descrita no termo de declarações de fls. 24/25 e na nota fiscal de fl. 28, avaliada em aproximadamente R$ 619,00, conforme o auto de avaliação indireta de fl. 27, de propriedade da ofendida Eliane Rosário de Souza.

Segundo restou apurado, no dia 27/11/15, no período matutino, a bicicleta marca Mormai, modelo Fulsion, Aro 26, 18M, cor preto fosco, n° B770307 foi subtraída da residência da ofendida. Ocorre que, após tal fato, o denunciado, mesmo tendo ciência da origem ilícita do referido bem, o adquiriu, em proveito próprio, de um usuário de drogas que sequer sabia o nome, pelo valor de R$ 30,00.

Apurou-se, ainda, que a ofendida comentou com seu irmão chamado Marcos sobre o ocorrido, o qual alegou que teria avistado o denunciado andando com uma bicicleta idêntica a que foi subtraída da casa dela.

Desse modo, o irmão da ofendida passou a procurar o denunciado e logrou êxito em encontra-lo no estabelecimento denominado "Lucas Lanches”, tendo o indagado a respeito da bicicleta, oportunidade em que o denunciado admitiu ter adquirido-a de terceira pessoa não identificada e se comprometeu a devolve-la posteriormente.

Por fim, apurou-se que o denunciado, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou a pratica delitiva em relação a tal fato.

(ROUBO MAJORADO) —
Consta dos autos, por fim, que no dia 30/12/15, por Volta de 21 h, em frente a residência situada na Rua Ponta Grossa, Quadra 08, Lote O2, Bairro Cidade Alta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, coisas alheias moveis, consistentes em 01 aparelho celular, marca LG, com 3 chips, de cor preta; 01 carteira contendo documentos e objetos pessoais; 01 chave de ignição de motocicleta; e 01 corrente em ouro amarelo, fina, com pingente, descritos no termo de declarações de fls. 16/17, avaliados em aproximadamente R$ 1.430,00, conforme autos de avaliação indireta de fls. 21/22, de propriedade dos ofendidos Valdiney Pereira da Silva e Pedro Pereira de Souza.

Segundo restou apurado, o denunciado e terceiro individuo não identificado acertaram de praticarem um assalto, e na data do fato estavam andando em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta pelas vias da cidade, a procura de possíveis vítimas, ocasião em que o denunciado estava na condição de passageiro e portava uma arma de fogo.

Ocorre que, na mesma data, por volta de 21h, o ofendido estava chegando em sua residência, situada na Rua Ponta Grossa, Quadra O8, Lote O2, Bairro Cidade Alta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, acompanhado do ofendido Pedro, momento em que ambos foram abordados pelo denunciado e o terceiro individuo não identificado.

Apurou-se, ainda, que o denunciado anunciou o assalto empunhando uma arma de fogo, e subtraiu para si um aparelho celular, marca LG, com 3 chips, de cor preta, e uma carteira contendo documentos e objetos pessoais em seu interior, de propriedade do ofendido Valdiney.

Ato contínuo, o denunciado também subtraiu para si uma chave de ignição de motocicleta, e uma corrente em ouro amarelo, fina, com pingente, pertencentes ao ofendido Pedro, e evadiu-se com o terceiro individuo não identificado, na motocicleta acima descrita.

Em decorrência disso, o ofendido Valdiney acionou a Policia Militar e comunicou os fatos, ocasião em que, após os policiais mostraram a ele algumas fotografias, reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do referido delito, o que também foi feito por ele, posteriormente, ao comparecer na Delegacia de Polícia para prestar suas declarações.

...” (ID-65218004).

Oportuno, transcrevo a sentença condenatória proferida, no trecho pertinente:

“(...)

— Receptação: O Acusado está sendo processado pelo delito de receptação dolosa, descrita no art. 180, caput, do Código Penal:

“Art. 180 —Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena -reclusão, de um a quatro anos, e multa."

A caracterização do crime de receptação exige, de início, a existência de um crime prévio. Em um segundo momento, a lei exige que o agente, mesmo sabedor dessa circunstância ilícita do objeto material, pratique uma das condutas prevista no tipo.

O delito em apreço tutela o patrimônio da vítima, e tem por objeto a coisa produto do crime, tendo como objeto material o bem corpóreo móvel e passível de ser transportado sem separação destrutiva do solo. Feitas estas considerações introdutórias e não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo a análise da materialidade e da autoria do crime imputado ao acusado, demonstrando a ocorrência da conduta típica prevista na norma incriminadora e expondo as razoes de meu convencimento, conforme exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

A fim de bem identificar a existência da figura delitiva supracitada, cumpre analisar se os elementos dos presentes autos comprovam, com a necessária firmeza, sua materialidade. Com efeito, o depoimento da vítima, auto de avaliação indireta e as demais provas produzidas nos autos comprovam a materialidade delitiva.

Também encontra elementos suficientes nos autos a alegação de que o Acusado estava de posse do objeto furtado. Tal alegação jamais encontrou resistência nos autos, principalmente levando em consideração a confissão do acusado e as declarações prestadas pela vítima.

Da analise do interrogatório judicial do acusado, vê-se que o mesmo confessou que sabia da origem ilícita da bicicleta; que comprou por um valor bem barato, não sabendo ao certo o valor (arquivo audiovisual).

Ademais, a confissão do acusado foi validada pelos demais elementos probatórios do processo, em especial pelas declarações da vítima, que disse em Juízo que sua bicicleta foi furtada; que era nova a bicicleta; que seu irmão informou que viu o Vassoura com uma bicicleta igual a dela; que fez o boletim de ocorrência; que o acusado disse para seu irmão que havia comprado a bicicleta; que não encontraram mais a bicicleta; que valia uns R$ 600,00 reais. (arquivo audiovisual).

Destarte, como dito, a completa subsunção da conduta ao tipo exige que o agente tenha o conhecimento de que o bem tinha proveniência ilícita. A averiguação dessa circunstância típica, de caráter eminentemente subjetivo, depende de confirmação expressa do agente, em verdadeira confissão, ou, alternativamente, da profunda analise das particularidades fáticas que gravitam ao redor da conduta tida como criminosa. Destarte, estando comprovada a conduta delituosa do Acusado, em decorrência de sua confissão, merece a condenação nas penas respectivas.

—Confissão:

In casu, entendo que deve ser reconhecida a existência da atenuante referente a confissão, nos termos do art. 65, III, do Código Penal. Isso porque o acusado confessou ter praticado o crime, tendo relatado os fatos de forma clara, precisa e, em sintonia com os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido:

A “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSAO ESPONTANEA. FASE INQUISITORIAL. RETRATACAO EM JUIZO. CONDENACAO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E DE COMPENSACAO COM A REINCIDENC|A.1. A jurisprudência dos tribunais superiores já se firmou no sentido de que, a teor do art. 65, III, d, do Código Penal, a confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstancia que sempre atenua a pena. A própria retratação em juízo, em tais casos, não tem o condão de excluir a aplicação da atenuante em referência. A única exigência legal para a incidência da mencionada atenuante é que seja ela levada em consideração pelo magistrado quando da fixação da autoria do delito. Precedentes do STF e do STJ (...) (AgRg no HC 122.632/MS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010).

Reconheço, pois, em favor do acusado a confissão espontânea. —Desclassificação para o delito do art. 180, §3‘‘, CP: O art. 180, §3° assim dispõe:

§ 3° —Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei n° 9.426, de 1996) Pena —detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. (Redação dada pela Lei n° 9.426, de 1996) Explica Rogério Sanches que:

O § 3° se ocupa da receptação culposa, consistente na conduta daquele (qualquer pessoa) que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza (a sua essência) ou pela desproporção entre o valor e o preço (devendo ser manifesta, clara, flagrante), ou pela condição de quem a oferece (idade, aparência, profissão etc.), deve presumir-se obtida por meio criminoso. São circunstancias não cumulativas que fazem presumir a qualidade espúria da coisa. (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Editora Juspodvim, 2017, p. 422).

Ainda segundo o renomado autor “o caput é punido a título de dolo, devendo o agente ter certeza acerca da origem criminosa da coisa (dolo direto). A dúvida, dependendo das circunstancias, poderá configurara receptação culposa, pre\{istano_§3°”. (Op. Cit. p. 416).

Assim, a diferença nuclear entre a figure do caput é do § 33 é que, naquele, o acusado tem certeza da origem ilícita da coisa, enquanto neste, modalidade culposa, falta esse elemento.

No caso, o acusado afirmou em juízo e na Depol que sabia da origem ilícita da coisa e mesmo assim, considerando o valor ínfimo ofertado, resolver adquirir o bem.

Assim, resta configurado o delito previsto no art. 180, caput, do CP, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

Decido.

Ex positis, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de:

a) ABSOLVER o Acusado MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR, vulgo “Vassoura”, já qualificado nos autos, do crime do artigo 157, §2°, incisos I e II, por duas vezes, do CP, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal

b) CONDENAR 0 Acusado MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR, vulgo “Vassoura", já qualificado nos autos, pelo crime do artigo 180, caput, do CP;. (...)”
(Id. 65219467).

Analisando as provas contidas nos autos, constato que não assiste razão ao apelante, no que se refere a absolvição.

Explico.

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

O acusado foi encontrado em posse de uma bicicleta, objeto de furto, e ao ser questionado pelo irmão da vítima, afirmou que havia comprado o objeto. Ao ser interrogado em juízo, confirmou a versão apresentada anteriormente, relatando que havia comprado a bicicleta de um usuário de droga, e que o usuário afirmou que havia roubado a bicicleta, contudo, não soube informar o preço, disse apenas que pagou “barato”. (Mídia
forumcv3.info/112066). Diante disso, resta evidente que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.

Vale lembrar que,
o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante,
devendo este explicar a boa-fé, não sendo
suficiente para sua absolvição a simples alegação de desconhecimento da procedência ilícita.

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Ainda que assim não fosse, como já dito, o próprio apelante confessou que comprou a bicicleta de um usuário de droga.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo direto, ou desclassificação para a figura tipificada no artigo 180, § 3º do Código Penal.

Não obstante, no crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores, e as circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a crime antecedente, bem como a irrefutável ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório ou do pedido de desclassificação.

DA PENA-BASE

Insurge a defesa que exasperação da pena base aplicada pelo magistrado de piso relacionado ao crime de receptação, se mostra desproporcional e desarrazoada.

Razão assiste ao apelante.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...) .

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

O Código Penal atribui para o crime de Receptação a pena de reclusão de 01 um) a 4 (quatro) anos e multa.

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável. Os
antecedentes não lhe prejudicam
. A condenação havida no processo 1853-20.2014.811.0051, código 82015, transitado em julgado em 20/10/2015, Terceira Vara Criminal e Cível de Campo Verde, será levando em conta para caracterizar a reincidência.
As condenações havidas nos processos 2260-94.2012.811.0051, código 73272, comarca de Campo Verde, transitada em julgado em

16/08/2016 e 4097-98.2016.811.0002, código 435061, comarca de Várzea Grande, transitada em julgado no dia 28/04/2016, será levada em consideração para caracterizar maus antecedentes
, nos termos do entendimento do STJ: “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal”. STJ. 5ª Turma. HC 210787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/09/2013. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou
consequências,
vez que o bem furtado não foi recuperado. No que se refere ao comportamento da Vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo que milita em favor do réu a circunstância atenuante da confissão espontânea do crime prevista na alínea “d”, do inciso III, do art. 65, do CP, ao passo que pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do mesmo codex (reincidência), nos termos do processo 1853-20.2014.811.0051, código 82015. Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, procedo com a compensação entre a confissão e a reincidência, mantendo a pena provisória em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e o valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Portanto, CONDENO o Acusado a cumprir a pena privativa de liberdade total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o acusado reincidente (art. 44, II, do CP).

A suspensão condicional da pena também não pode ser agraciada, por ser o acusado reincidente (art. 77, I, do CP).

Deixo de fixar o mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, por ausência de pedido expresso nesse sentido (art. 387, IV, do CPP).

Disposições finais:

Deixo de condenar o Acusado nas custas, tendo em vista sua condição econômica.

Considerando a quantidade e qualidade da pena imposta ao acusado, especialmente pelo regime de cumprimento, concedo o apelo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Da sentença, intime-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Acusado, pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único da C.N.G.C./MT.

Transitada esta sentença em julgado, extraia-se guia, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação.

Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:

1.

O Acusado não foi preso em flagrante.

2.

O Acusado responde pelos seguintes processos: Processo 82-36.2016, código 101830, Comarca de Campo Verde; Processo 222-75.2013.811.0051, código 75230, Comarca de Campo Verde; Processo 3537-77.2014.811.0051, código 84333, Comarca de Campo Verde; Processo 1137-22.2016.811.0051, código 105817, Comarca de Campo Verde; Processo 1273-19.2016.811.0051, código 106277, Comarca de Campo Verde; Processo 1261-05.2016.811.0051, código 106215, Comarca de Campo Verde; Processo 1558-12.2016.811.0051, código 107002, Comarca de Campo Verde; Processo 2579-86.2017.811.0051, código 123290, Comarca de Campo Verde; Processo 21015-57.2016.811.0042, código 444226, Comarca de Cuiabá; Executivo de pena 5496-08.2017.811.0042, código 465632, Segunda Vara Criminal de Cuiabá; Processo 4097-98.2016.811.0002, código 435061, Comarca de Várzea Grande;

3.

Não consta nos autos a existência de objetos apreendidos. (...)”

Entendo que merece adequação da pena base, em razão das circunstâncias judiciais, que foram valoradas negativamente ao réu, cuja fundamentação se apresentam inidôneas, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, visto que a existência de dolo direto e o prejuízo causado a vítima em razão da não devolução do bem receptado, é fundamento inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizado como fundamento para elevar a pena.

Neste sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“...

3.
Para valorar negativamente o vetor
consequências,
o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado, como resultado da ação do agente, deve se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que não se verifica na hipótese.

4. Com efeito, a perda patrimonial de "R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), incluindo 01 (um) boné de marca e R$ 100,00 (cem reais) que recebia de 'vale' de seu chefe" não denota maior intensidade da lesão jurídica causada e espelha decorrência comum dos crimes patrimoniais.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no AgRg no HC n. 601.331/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020 – grifo nosso).”

Quanto a circunstância antecedentes criminais, a fundamentação está em consonância com as orientações do STJ. Senão vejamos:

“...

7. "
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020), o que se verifica na hipótese em exame.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 569.863/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)”

Logo, entendo necessário a exclusão das circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime, mantendo na dosimetria os antecedentes criminais. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Quanto a segunda fase, operou-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que mantenho, permanecendo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Já na terceira fase, não incidem causas de aumentos e de diminuição de pena, e em razão disso, torno-a definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso para readequar o
quantum
fixado da pena-base, obtendo a pena definitiva
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa
, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021